Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728727-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLEUSA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0706616-55.2022.8.07.0018, na qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 162430088 dos autos de origem): “A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0731751-26.2022.8.07.0000, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento, sem, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado. Nesse contexto, requer a parte credora o prosseguimento do feito. No caso, depreende-se que não subsiste mais razão para sobrestar o andamento do feito, em face do julgamento do recurso interposto nos autos. Logo, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Expedida RPV, intime-se o DF para pagamento. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições em favor dos exequentes ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de que, em caso de reforma do julgado, não se cause qualquer prejuízo ao erário. Referida ressalva deverá constar de eventual requisição de precatório expedida. Tudo feito, aguarde-se o trânsito em julgado do referido recurso. Cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitados (decisão de ID 164799232). Em suas razões (ID 49069612), o Distrito Federal sustenta ofensa ao Tema 28/STF, de forma que teria de ser suspensa eventual liberação de crédito via RPV. Destarte, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, impedindo a expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos. Sem preparo, ante a isenção legal. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão ora recorrida. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator